Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0737891-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA Agravado(s) CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante, quanto ao apontado excesso de execução no valor de R$ 11.974,90 (onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos). A Agravante sustenta a não incidência do Art. 275 do Código Civil, porquanto o título executivo judicial “se estabilizou em torno de INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, e este tem como partes vinculadas os agravados e a empresa AC GALVÃO ME, motivo pelo qual a contagem dos juros de mora é devido da CITAÇÃO da referida requerida (AC GALVÃO ME), qual se deu em 12 de dezembro de 2.018”. Afirma que “o título executivo judicial fixa o PATAMAR de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo hipótese de enriquecimento sem causa a apuração integral no mês, se o período de apuração é parcial (mês incompleto - início 21/03/2.018 e final 14/06/2.022)”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede o seu provimento para que seja reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 11.974,90 (onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) decorrente da alegada incidência equivocada dos juros de mora, que deveriam ter sido contabilizados da data da citação da AC GALVÃO ME (12.12.2018) e apurados pro rata die. Preparo regular ID 41128981. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES e WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE em desfavor de MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Instado a promover o adimplemento do crédito vindicado, no montante de R$ 101.678,55 (cento e um mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), veio aos autos o devedor, para impugnar o presente cumprimento de sentença, ao fundamento de que haveria excesso executivo na quantia de R$ 11.974,90 (onze mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos). Sustenta que a exequente teria incorrido em erro ao utilizar a data da sua citação (21/03/2018) como termo inicial para incidência dos juros moratórios, eis que o evento correto seria a citação da requerida AC GALVÃO ME, ocorrida em 12/12/2018, eis que o contrato, objeto da fase de conhecimento, teria sido firmado com a referenciada requerida. Sustentou, ainda, que não seria devida a incidência integral dos juros moratórios (1% ao mês) nos meses de início (12/12/2018) e fim da apuração (14/06/2022), haja vista a necessidade de que fosse aplicada a proporcionalidade (pro rata die). Instada a se manifestar acerca da impugnação apresentada, a credora refutou os fundamentos lançados pela parte executada, bem como pugnou pela contrição do montante incontroverso (R$ 93.354,88 – noventa e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) (ID137576742). Os autos vieram conclusos. É o que basta relatar. Decido. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, vem aos autos a parte executada, a se insurgir contra os cálculos elaborados pela exequente, sob o fundamento de que o termo inicial para incidência dos juros moratórios estaria equivocado. Sustenta que o momento adequado seria aquele em que teria ocorrido a citação da requerida AC GALVÃO ME, ocorrida em 12/12/2018, eis que o contrato, objeto da fase de conhecimento, teria sido firmado com a referenciada requerida. Acerca da matéria, disciplina o artigo 275 do Código Civil que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”, de forma que a solidariedade refletirá em todos os aspectos da obrigação. Nessa quadra, observa-se que os juros são decorrência natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí decorrentes. A unidade é imprescindível, pois os devedores solidários não podem separar-se da obrigação principal sem quebrar a solidariedade (Acórdão 1354485, 07114517720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este E.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2 - Na hipótese do art. 405 do Código Civil, cuidando-se de obrigação solidária e havendo pluralidade de Réus, os juros de mora devem incidir a partir da data da primeira citação válida. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de Instrumento provido.(Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se). Assim, não restam dúvidas de que o termo inicial dos juros de mora deve ser contado a partir da primeira citação ocorrida na fase de conhecimento, de forma que se mostra adequada a utilização da data de 21/03/2018 para incidência dos referenciados juros (ID 15597215). Quanto à metodologia a ser aplicada para fins de incidência dos juros moratórios, sustenta a parte executada que não seria devida a incidência integral dos juros (1% ao mês) nos meses de início (21/03/2018) e fim da apuração (14/06/2022), haja vista a necessidade de que fosse aplicada a proporcionalidade (pro rata die). Em face dos fundamentos lançados pela parte executada, consigna-se que o título executivo não estabeleceu, expressamente, a metodologia pro rata die para o cálculo dos juros moratórios, de forma que deve ser adoto o mês cheio para incidência do consectário legal. Não é cabível, no atual momento processual, desbordar dos limites fixados no título judicial exequendo, tal como pretende fazer a parte executada. Nesse sentido, já se manifestou esse E. TJDFT em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO PRO RATA DIE. NÃO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO PELO MÊS CHEIO. ADEQUADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR ATUALIZADO. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DA AVENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA. 1. A juntada ao agravo de instrumento da certidão de publicação da decisão agravada, sendo eletrônicos os autos do processo originário, configura medida dispensável na forma do disposto no §5o do art. 1.017 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A despeito da alegação da agravante, observa-se da planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, com clareza, a indicação do índice de correção monetária utilizado, no caso, o INPC. Além do mais, a Contadoria explicitou que os índices utilizados oficialmente pelo e. TJDFT estão disponíveis mediante consulta no endereço eletrônico por ela indicado. 3. O título judicial não previu a metodologia pro rata die para o cálculo dos juros moratórios, razão pela qual, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título, não há como se permitir às partes interpretação do título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão, prevalecendo a forma de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, ou seja, pelo mês cheio. 4. Não obstante a insatisfação da recorrente, certo é que os juros de mora devem ser aplicados sobre o valor integral já corrigido e não sobre o valor nominal ou histórico da condenação. 5. O cálculo da multa contratual pressupõe a devida atualização do valor total do imóvel, na forma do que previsto contratualmente e indicado na sentença exequenda, atualização esta que deve ter como termo inicial a data em que assinado o contrato. 6. Em que pese tenha a Contadoria Judicial aplicado a majoração de 15% sobre o total da sucumbência (5% + 8% = 13%), chegando ao percentual integralizado de 9,95%, o correto é a incidência da majoração de 15% de modo individualizado, sob pena de se atribuir a majoração estabelecida pelo STJ exclusivamente em desfavor da devedora, ora agravante. 7. A decorrência lógica do reconhecimento parcial do excesso de execução (retificação dos honorários de sucumbência) é o ajuste da multa do art. 523 do CPC e dos honorários da fase de cumprimento, os quais passarão a incidir sobre o valor correto da condenação. 8. A parte credora/agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela reforma da decisão agravada na parte em que houve a confirmação do INPC como índice de correção monetária ao invés do IGPM, índice previsto contratualmente. 9. Na situação dos autos, muito provavelmente por entender a credora que o INPC, quando da prolação da sentença, lhe era mais favorável do que o IGPM, previsto contratualmente para a correção das mensalidades, deixou de contestá-lo, dispondo livremente sobre uma questão eminentemente patrimonial. 10. Diante desse cenário, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tem-se que o ponto foi expressamente enfrentado na sentença exequenda, não havendo demonstração de manifesta violação à lei que justifique uma intervenção ex officio do Magistrado, inviabilizando a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, notadamente considerando que a parte interessada sequer se valeu do instrumento recursal apropriado, limitando-se a pedir a reforma da decisão em sede de contrarrazões. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1422616, 07039711420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Improcedente, com isso, a argumentação direcionada a alterar as balizas estabelecidas em provimento judicial já transitado em julgado. Isso posto, REJEITO a impugnação apresentada em ID 136509229. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Em face do pleito formulado em ID 137576742 (pág. 5), DEFIRO a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de constrição da quantia incontroversa. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do montante remanescente a ser perseguido, bem como indique as medidas constritivas que pretende levar a cabo, a fim de viabilizar a satisfação integral do débito. A fim de conferir efetividade à medida, determino o registro da presente decisão em sigilo, eis que configurada SITUAÇÃO LEGAL DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO (artigo 854, caput, do CPC), devendo o resguardo da publicidade ser desconstituído, tão logo sejam ultimadas as diligências. Não vislumbro razões plausíveis para atribuir efeito suspensivo ao agravo se o MM. Juiz determinou a consulta ao sistema SISBAJUD para fins de constrição apenas da quantia incontroversa, o que não configura a possível ocorrência de dano grave e de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante em relação à quantia controversa objeto deste agravo. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator